Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS QUE NÃO DESAUTORIZAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando-lhe as penas de 2 meses de detenção e 25 dias de prisão simples, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 500,00 por danos morais. A defesa busca absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de contradições nos depoimentos, invocando o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por testemunha policial, constitui prova suficiente para a condenação; (ii) analisar se pequenas divergências nos depoimentos comprometem a credibilidade da prova oral; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa das circunstâncias do crime pela presença de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica, não havendo contraprova capaz de infirmá-la.
4. O depoimento da testemunha policial, colhido sob contraditório, corrobora o relato da vítima, possuindo presunção de legitimidade e idoneidade, sendo apto a reforçar a prova da autoria.
5. Pequenas divergências periféricas nos relatos não comprometem a credibilidade da narrativa central, especialmente quando inexistem indícios de má-fé ou interesse em prejudicar o acusado.
6. A prática dos delitos na presença dos filhos menores justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, diante da maior reprovabilidade da conduta e do abalo psicológico gerado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2. Pequenas divergências em depoimentos não afastam a credibilidade da prova oral, desde que preservada a consistência do núcleo fático.
3. O cometimento de violência doméstica na presença de filhos menores autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.